Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-91.2018.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000756-91.2018.8.11.0035
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Carlos Alberto Teixeira Lourenço em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de Ação Declaratória de Inexigibilidade/Desconstituição de Débito c/c Indenização por danos morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de Amil Educação Profissional Ltda, e revogou a decisão liminar concedida.
Diante da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Em suas razões, o Apelante alega preliminar de nulidade de sentença ante o cerceamento ao seu direito de defesa, já que pretendia produzir prova oral em audiência de instrução, ocasião em que “daria seu depoimento pessoal, oitiva de suas testemunhas oportunamente arroladas, juntada de novos documentos, com a intimação da Apelada para anexar os extratos bancários do período de janeiro de 2015 à dezembro de 2016 para comprovar o pagamento realizado, bem como quebra do sigilo fiscal e bancário da Recorrida de janeiro de 2015 a dezembro de 2016.”
No mérito, assegura a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Assevera que a dívida exigida pela Apelada, a qual ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, já foi quitada no ano de 2016, no valor de R$ 909,00 (novecentos e nove reais) pago em espécie; todavia, “perdeu o referido boleto e para resguardar o pagamento anteriormente feito, a empresa emitiu o recibo manual”.
Afirma que tal Recibo não pode ser ignorado, tampouco considerado apócrifo, pois foi emitido por funcionários da empresa Recorrida, na cidade de Alto Garças.
Defende que para o desate da questão, poderia o Julgador ter determinado à Apelada a colação dos extratos bancários dos anos de 2015 e 2016, bem como a quebra do sigilo fiscal, a fim de que confirmar o crédito de R$ 909,00 (novecentos e nove reais).
Firme nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes para reconhecer a legalidade do Recibo apresentado e declarar a inexigibilidade do débito. Além disso, requer a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. Lado outro, o § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvida de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada determinou a imediata exclusão do nome do Apelante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, não foi confirmada pela sentença.
Ademais, sabe-se que a medida liminar tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Neste caso, vejo que a probabilidade do direito não está demonstrada, pois o recibo de pagamento em que o Apelante se escora não atende às exigências do art. 320 do Código Civil, especificamente quanto à assinatura da Apelada ou do seu representante legal.
De igual modo, não há falar em perigo de dano, porque a dívida vinculada a esta demanda conduziu à inscrição do nome do Apelante no rol de maus pagadores em 05/01/2016, quando já havia outra anotação datada de 03/01/2013, incluída pela OI S.A. (ID. 92138973), o que afasta a presunção de urgência e de ofensa à sua honra.
Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se.
Após, conclusos para análise do mérito do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora